Tribunal: TJBA
Processo: 8032137-49.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032137-49.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
LAISA DARIO FAUSTINO DE MOURA, FERNANDO ANSELMO RODRIGUES, EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM registrado(a) civilmente como EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM, AMANDA PAULA TAVARES FEITOZA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE HANS WERNER DERSCHUM E OUTROS

Advogado(s)
:
ANTONIO BOAVENTURA REIS DE PINHO, FLAVIA UCKONN OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA DE VALORES JUDICIAIS. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. EXAME DE FUNDAMENTOS INSERIDOS NA PROFUNDIDADE DO EFEITO DEVOLUTIVO. ART. 1.013 DO CPC. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE PRECLUSÃO CONTRA TERCEIRO. DESCABIMENTO. DISTINÇÃO ENTRE COISA JULGADA MATERIAL E PRECLUSÃO ENDOPROCESSUAL. ARTS. 506 E 507 DO CPC. DEVER DE COLABORAÇÃO DO DEPOSITÁRIO JUDICIAL. ART. 77 DO CPC. IMPUGNAÇÃO À PENHORA ELETRÔNICA. PRAZO DO ART. 854, § 3º, DO CPC. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA EM RECURSO ANTERIOR. MEDIDA CONSTRITIVA DE NATUREZA COERCITIVA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDENS JUDICIAIS. PRECEDENTE DO PRÓPRIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO ARESP N.º 2.476.769/BA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão proferido em agravo de instrumento, no qual se reconheceu a ocorrência de preclusão temporal e consumativa em relação à impugnação apresentada contra medida constritiva de valores determinada em ação de desapropriação.

A controvérsia originária envolve valores depositados judicialmente há décadas, vinculados ao pagamento de justa indenização em processo expropriatório, tendo a instituição financeira embargante atuado na qualidade de depositária judicial e sucessora da entidade financeira responsável pelo depósito originário.

O acórdão embargado concluiu que a instituição financeira foi reiteradamente intimada a prestar informações e a cumprir determinações judiciais relacionadas ao depósito, mas permaneceu inerte ou apresentou manifestação fora do prazo legal, razão pela qual se reconheceu a impossibilidade de reabertura da discussão sobre a constrição.

Nos embargos de declaração, o banco alegou a existência de omissão, obscuridade e contradição no acórdão, sustentando, em síntese: (i) extrapolação dos limites recursais e julgamento ultra petita; (ii) supressão de instância; (iii) impossibilidade de aplicação de efeitos preclusivos contra quem não integrou a lide originária; (iv) omissão ou obscuridade quanto ao prazo de quinze dias indicado no mandado de intimação; (v) obscuridade no reconhecimento da preclusão consumativa; e (vi) contradição entre a qualificação do banco como auxiliar da Justiça e a manutenção da medida constritiva.

II. Questão em discussão

Há seis questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em julgamento ultra petita ao examinar a legitimidade da instituição financeira para apresentar impugnação à penhora e a natureza jurídica da medida constritiva; (ii) saber se houve supressão de instância pelo fato de o Tribunal ter analisado os pressupostos processuais relacionados à preclusão e à possibilidade de conhecimento da impugnação; (iii) saber se a condição de terceiro ou depositário judicial, e não de parte originária na ação de desapropriação, impede a incidência de preclusão temporal ou consumativa; (iv) saber se houve omissão ou obscuridade quanto ao prazo aplicável à impugnação, diante da indicação de quinze dias no mandado de intimação e da aplicação do prazo de cinco dias previsto no art. 854, § 3º, do CPC; (v) saber se o reconhecimento da preclusão consumativa foi suficientemente fundamentado, especialmente quanto à ausência de impugnação específica das certificações de inércia e dos fundamentos da decisão anterior; e (vi) saber se há contradição lógica entre reconhecer a instituição financeira como auxiliar da Justiça e, ao mesmo tempo, admitir a manutenção de bloqueio de valores como medida coercitiva decorrente do descumprimento reiterado de ordens judiciais.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem finalidade estritamente integrativa e aclaratória, sendo cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC. Não constituem meio processual adequado para rediscutir fundamentos já apreciados, renovar teses rejeitadas ou modificar o resultado do julgamento por inconformismo da parte.

A omissão apta a justificar embargos de declaração pressupõe ausência de pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante que deveria ter sido enfrentado. A obscuridade exige falta de clareza ou inteligibilidade do pronunciamento. A contradição deve ser interna ao julgado, isto é, entre seus próprios fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo. Nenhuma dessas hipóteses se confunde com discordância da parte em relação à interpretação adotada pelo órgão julgador.

Não se verifica julgamento ultra petita quando o Tribunal, ao julgar o recurso, examina fundamentos jurídicos necessários à solução da controvérsia devolvida. A análise da legitimidade da instituição financeira, da natureza da medida constritiva e da possibilidade de reconhecimento da preclusão não constituiu inovação indevida, mas etapa lógica indispensável para definir se a impugnação apresentada poderia ser conhecida pelo juízo de origem.

O efeito devolutivo do recurso compreende não apenas a extensão da matéria impugnada, mas também a profundidade do exame dos fundamentos necessários à sua solução. Assim, uma vez devolvida ao Tribunal a discussão acerca da preclusão e da possibilidade de conhecimento da impugnação, era legítimo examinar os elementos processuais e jurídicos correlatos, sem que isso configurasse extrapolação dos limites recursais.

Não houve supressão de instância, porque o acórdão embargado não julgou originariamente o mérito da impugnação à penhora, nem decidiu, de forma inaugural, questões de excesso de execução ou ilegitimidade material. O pronunciamento limitou-se a verificar se havia pressupostos processuais para o conhecimento da impugnação, concluindo negativamente em razão da preclusão temporal e consumativa.

A análise dos pressupostos de admissibilidade e dos óbices processuais ao conhecimento de uma manifestação não se confunde com julgamento do mérito dessa manifestação. Por isso, ao reconhecer que a impugnação não poderia ser apreciada em razão da intempestividade e da preclusão, o acórdão não suprimiu a competência do juízo de origem, mas apenas preservou os efeitos processuais da inércia verificada nos autos.

A alegação de impossibilidade de incidência de preclusão contra a instituição financeira, por não ter figurado como parte na demanda expropriatória originária, não procede. O art. 506 do CPC disciplina os limites subjetivos da coisa julgada material e impede que a sentença prejudique terceiros estranhos à relação processual. Tal regra não se confunde com a preclusão, que possui natureza endoprocessual e decorre da perda de faculdade processual pelo decurso do prazo, pela prática de ato incompatível ou pelo exercício anterior da faculdade.

A preclusão pode atingir todos aqueles que, ainda que não sejam partes originárias da demanda, passem a intervir ou a praticar atos no processo, especialmente quando regularmente intimados para cumprir ordem judicial ou apresentar manifestação em prazo determinado. A condição de terceiro não autoriza atuação processual imune a prazos, ônus e consequências jurídicas decorrentes da inércia.

A instituição financeira, na condição de depositária judicial dos valores e sucessora da entidade originalmente responsável pelo depósito, foi chamada ao processo para prestar informações, cumprir determinações judiciais e se manifestar sobre ato constritivo que lhe dizia diretamente respeito. A partir do momento em que foi regularmente intimada e passou a atuar nos autos, submeteu-se às regras processuais aplicáveis, inclusive aos efeitos da preclusão.

O dever de colaboração com o Poder Judiciário, previsto no art. 77 do CPC, alcança não apenas as partes, mas todos aqueles que de qualquer forma participem do processo. O depositário judicial, por exercer função instrumental à atividade jurisdicional, deve atender às determinações do juízo, prestar informações adequadas e agir com lealdade e cooperação processual.

A qualidade de depositário ou auxiliar da Justiça não constitui prerrogativa para afastar a eficácia de ordens judiciais regularmente expedidas. Ao contrário, reforça o dever de cumprimento das determinações do juízo, sobretudo quando relacionadas a valores destinados ao pagamento de indenização em processo de desapropriação.

Quanto ao prazo para impugnação, o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria e concluiu pela aplicação do art. 854, § 3º, do CPC, que estabelece prazo específico para manifestação em hipótese de bloqueio ou penhora eletrônica de ativos financeiros. O reconhecimento do prazo legal de cinco dias afastou a tese de tempestividade fundada na indicação de quinze dias constante do mandado de intimação.

A eventual divergência da parte quanto à prevalência do prazo legal aplicado pelo acórdão sobre o prazo indicado no mandado não caracteriza omissão ou obscuridade. O acórdão adotou fundamento jurídico claro e suficiente para concluir pela intempestividade da impugnação, de modo que a irresignação do embargante revela tentativa de rediscutir o mérito da conclusão.

A preclusão temporal foi reconhecida porque a instituição financeira apresentou manifestação após o termo final do prazo legal considerado aplicável. A intempestividade da impugnação impede o seu conhecimento e obsta a posterior reapreciação das matérias nela deduzidas, sob pena de violação à estabilidade dos atos processuais e à segurança jurídica.

A preclusão consumativa também foi devidamente fundamentada. O acórdão registrou que, em agravo de instrumento anteriormente interposto, a instituição financeira limitou-se a requerer a substituição da penhora por seguro-garantia e a possibilidade de futura análise das questões apresentadas na impugnação intempestiva, sem atacar de modo específico as certificações do oficial de justiça e do cartório acerca de sua inércia.

A ausência de impugnação específica, no momento processual adequado, dos fundamentos da decisão que reconheceu a falta de manifestação da instituição financeira atrai a preclusão consumativa. A parte não pode fragmentar sua insurgência, reservar argumentos para momento posterior ou pretender reabrir discussão já estabilizada por recurso anterior insuficiente ou limitado.

O reconhecimento da preclusão consumativa não decorreu de confusão entre ausência de impugnação às certificações e intempestividade da impugnação à penhora, mas da constatação de que determinados fundamentos processuais relevantes não foram atacados no recurso próprio e no momento oportuno, tornando-se insuscetíveis de rediscussão posterior.

Também não há contradição entre o reconhecimento da instituição financeira como auxiliar da Justiça e a manutenção da medida constritiva. A contradição sanável por embargos deve ser interna ao julgado, e não decorrente de incompatibilidade entre a conclusão judicial e a tese defendida pela parte.

O acórdão distinguiu expressamente a condição do banco como depositário judicial da figura de devedor executado. O bloqueio de valores não foi mantido como ato de execução patrimonial comum contra devedor da obrigação expropriatória, mas como medida coercitiva determinada em razão do reiterado descumprimento de ordens judiciais dirigidas à instituição responsável pela guarda ou informação dos valores depositados.

A atuação como auxiliar da Justiça não torna a instituição financeira imune à adoção de medidas coercitivas necessárias à efetividade da jurisdição. O descumprimento reiterado de ordens judiciais, sobretudo em processo no qual se busca a satisfação de indenização decorrente de desapropriação, autoriza providências destinadas a compelir o cumprimento das determinações judiciais.

O acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente, coerente e expressa sobre todos os pontos relevantes à solução da controvérsia. A circunstância de não ter acolhido a interpretação pretendida pelo embargante não significa omissão, obscuridade ou contradição.

Os embargos de declaração, no caso, veiculam pretensão infringente, pois buscam a modificação do resultado do julgamento mediante reexame das teses já apreciadas no acórdão embargado. A atribuição de efeitos modificativos aos embargos somente é admissível em situações excepcionais, quando a correção do vício apontado conduzir necessariamente à alteração do julgado, o que não se verifica.

Inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. Com a rejeição, fica prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado com fundamento no art. 1.026, § 1º, do CPC.

A reiteração de embargos de declaração sem indicação efetiva de vício formal, com intuito de prolongar a marcha processual ou rediscutir matéria já decidida, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, caso caracterizado o caráter manifestamente protelatório.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Pedido de concessão de efeito suspensivo prejudicado. Advertência quanto à possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC em caso de oposição de novos embargos manifestamente protelatórios.

Tese de julgamento
: “1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito do acórdão quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. Não há julgamento ultra petita quando o Tribunal examina fundamentos necessários à solução da controvérsia devolvida pelo recurso, dentro da profundidade do efeito devolutivo. 3. O reconhecimento de preclusão como óbice ao conhecimento de impugnação não configura supressão de instância quando o Tribunal não aprecia o mérito da manifestação intempestiva. 4. A condição de terceiro ou de depositário judicial não afasta a incidência de preclusão contra quem, regularmente intimado, pratica atos no processo e se sujeita aos respectivos ônus, prazos e deveres processuais. 5. O art. 506 do CPC, relativo aos limites subjetivos da coisa julgada material, não impede a produção de efeitos preclusivos endoprocessuais contra aquele que participa do processo após regular intimação. 6. A impugnação a bloqueio ou penhora eletrônica de ativos financeiros submete-se ao prazo legal do art. 854, § 3º, do CPC, conforme a natureza do ato constritivo. 7. A ausência de impugnação específica, no recurso próprio e no momento oportuno, de fundamentos decisórios e certificações de inércia enseja preclusão consumativa. 8. A instituição financeira depositária, ainda que qualificada como auxiliar da Justiça, está sujeita ao dever de colaboração e pode sofrer medidas coercitivas em razão do descumprimento reiterado de ordens judiciais.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 77, 489, § 1º, 506, 507, 854, § 3º, 917, § 1º, 1.013, 1.022 e 1.026, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.000.933/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.06.2022, DJe 23.06.2022; STJ, REsp nº 1.745.408/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12.03.2019, DJe 12.04.2019; STJ, AgInt no AREsp nº 1.842.557/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.09.2021.